Tribunal: TJDFT
Processo: 0710701-58.2024.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. ABUSIVIDADE DOS JUROS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. LEGALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Ainda, quando necessário, os Embargos de Declaração têm o efeito de aprimorar a prestação jurisdicional.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para afastar a alegada abusividade das cláusulas contratuais, porquanto a taxa de juros estipulada nos contratos firmados entre as partes se encontra dentro das balizas utilizadas por outras instituições financeiras para o mesmo período, notadamente porque autorizada a capitalização de juros, ainda que diária.
4. Inexiste cerceamento de defesa, quando a produção de prova pericial para o deslinde da causa se tornar prescindível, uma vez que já se encontra plenamente comprovada por meio de prova documental robusta.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para prestar esclarecimentos.